Tribunal: TJSP
Processo: 1010641-58.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização. Prestação de serviços. Intermediação de hospedagem em plataforma digital.

Respeitável sentença de improcedência.

Inconformismo da autora afastado.

Cancelamento da reserva. Comunicação com antecedência. Anfitrião que comunicou o cancelamento com oito meses de antecedência, tempo suficiente para busca de outra hospedagem.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização. Prestação de serviços. Intermediação de hospedagem em plataforma digital.

Respeitável sentença de improcedência.

Inconformismo da autora afastado.

Cancelamento da reserva. Comunicação com antecedência. Anfitrião que comunicou o cancelamento com oito meses de antecedência, tempo suficiente para busca de outra hospedagem. Rápido estorno integral do valor pago. Falha na prestação de serviços não evidenciada.

Obrigação de fazer. Requeridas que são intermediadoras. Hospedagem que depende de terceiros. Anfitrião não incluído no polo passivo.

Perdas e danos. Prejuízo não comprovado.

Dano moral. Mero descumprimento contratual sem repercussão especifica, que justifique recompensa pecuniária.

RECURSO DESPROVIDO.